Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANDATO A ROGO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. Mostra-se correta a sentença de extinção do processo por não atendimento de determinação judicial para juntada de procuração atualizada de pessoa analfabeta, ante a verificação de incongruências quanto aos dados de identificação (nome, assinatura e CPF) constantes do instrumento de mandato acostado com a inicial.
2. Para resguardar a idoneidade do conteúdo do documento a ser firmado e a segurança jurídica da parte vulnerável, a princípio, é razoável exigir a constituição de procurador por escritura pública, reduzindo-se o risco de tornar a pessoa analfabeta alvo de fraudes ou de pessoas maldosas.
3. Mesmo considerando desnecessário que a procuração concedida por analfabeto seja confeccionada por instrumento público em cartório extrajudicial, ainda assim deve apresentar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil, qual seja, a assinatura por duas testemunhas.
4. A procuração apresentada além de conter divergências quantos aos dados de identificação da parte foi outorgada por instrumento particular sem a assinatura de duas testemunhas, portanto, em desacordo com o que prevê o art. 595 do Código Civil.
5. Recurso não provido.